Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. FUNDAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. IRREGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO. PARCELAS VENCIDAS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APURAÇÃO DO VALOR. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. A apelante é fornecedora (art. 3o, caput, do CDC): atua profissionalmente no mercado de consumo, para fornecimento de seguros. Quanto à apelada, trata-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos que, dentre os diversos objetivos consignados em estatuto, prevê a instituição de seguros em grupos, através de seguradoras credenciadas, e em fundo mútuo de compensação salarial.
2. Ademais, o objeto do seguro destina-se a pessoas naturais A fundação celebrou o contrato na condição de estipulante para efetivar a cobertura securitária do associados (seguro de vida em grupo). Nos termos do art. 2o, caput, do CDC, os associados utilizam o serviço como destinatários finais e, por consequência, são consumidores.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor.
4. O princípio da boa-fé objetiva (lealdade, cuidado, transparência) enseja exame circunstancial de inúmeros aspectos e fatores envolvidos em todas as fases da contratação. As três funções da boa-fé objetiva (critério hermenêutico, criação de deveres anexos e limitação do exercício de direitos) devem ser trazidas a exame para se concluir pela nulidade de cláusula contratual e eventual conduta abusiva.
5. Admite-se em tese, que a seguradora não realize a renovação de seguro de vida em grupo. Todavia, há que se observar o princípio da boa-fé objetiva, o que não ocorreu. A imposição de uma série de procedimentos burocráticos para exercício de direito inerente à natureza do contrato, sem informações em tempo adequado, conduz ao reconhecimento da abusividade na extinção do vínculo contratual.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.